Tribunal: TJPA
Processo: 0007524-48.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007524-48.2020.8.14.0045

APELANTE: WELTON DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0007524-48.2020.8.14.0045

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTE: WELTON DA SILVA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/06. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Prova suficiente sobre os elementos constitutivos do tipo. A palavra da vítima, corroborada com outros elementos probatório dos autos, embasa com veemência o crime de ameaça.

2. Recurso Improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0007524-48.2020.8.14.0045

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTE: WELTON DA SILVA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
WELTON DA SILVA LIMA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c a Lei 11.340/06, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em síntese (Id. 14615645), que o apelante ofendeu a integridade física da vítima Patrícia Soares Pimentel, desferindo-lhe socos, empurrões, chutes e mordidas.

Depreende-se que no dia dos fatos o casal permaneceu das 14h às 21h no Bar e Comércio J.J., localizado em frente ao Supermercado Potência, onde consumiram bebidas alcoólicas em grande quantidade, tendo a ofendida relatado que o recorrente também teria consumido drogas.

Ao retornarem para casa, por volta das 21h, o casal começou a discutir e em dado momento o apelante começou a agredir a vítima fisicamente, vindo um vizinho intervir na briga e interrompe as agressões.

Por tais razões, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções descritas no artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c a Lei 11.340/06.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (Id. 14615678), contra a qual a defesa recorreu (Id. 14615712), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e exclusão do valor referente a indenização por danos morais.

Constam as contrarrazões no Id. nº 14615715, pelo improvimento.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id nº 14885464).

Sem revisão
, por se tratar de crime que a lei estipula pena de detenção.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Pretende a defesa a absolvição do acusado, sob o fundamento de que o édito condenatório teve como base unicamente a palavra da vítima.

Diferentemente do alegado, entendo que há nos autos provas a embasar a condenação, conforme se observa dos depoimentos prestados, em Juízo.

A vítima Patrícia Soares Pimentel, confirmou perante autoridade judicial a ocorrência dos fatos narrados na denúncia de forma clara e coesa em relação aos elementos de informação produzidos em sede administrativa. Narrou que o acusado estava bêbado, alterado e que ela apesar de ter ingerido bebida alcoólica, não se encontrava desestabilizada pelos efeitos da bebida, bem como declarou que o apelante lhe desferiu chutes, socos e mordidas, conforme exame de corpo de delito (Id. 25100378).

Não há como se dizer que os elementos probantes constantes dos autos sejam insuficientes para a condenação do Recorrente. Ora, a palavra da vítima, ainda que fosse solitária, se constitui validamente em elemento probatório bastante para fundamentar o decreto de condenação de agente apontado como seu autor, notadamente quando prestada de forma isenta, segura e convincente, como ocorre neste caso.

Diante do contexto apresentado, não há como criar um Juízo de convicção diverso do condenatório. A ofendida narrou os detalhes da conduta delitiva praticada. Além disso, tais fatos somados à materialidade apresentada através do boletim de ocorrência e demais provas dos autos, demonstram que o acervo probante embasa a declaração da vítima, e apontam a autoria do crime ao Apelante (Id’s. 14615637; 14615638; 14615639).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial já consolidado:

"APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º DO CP. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Diante de todo o quadro probatório produzido, restou comprovada a tipicidade da conduta do apelante, não havendo que se falar em reforma da sentença para fins de absolvição."

(TJ-RJ - APL: 00022081120188190037 202105005414, Relator: Des(a). ANTONIO EDUARDO FERREIRA DUARTE, Data de Julgamento: 08/06/2021, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/06/2021)

As provas constantes dos autos são totalmente desfavoráveis ao Recorrente, demonstrando que ele, efetivamente, praticou o delito contra a vítima, pelo qual foi devidamente condenado.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

1.

Da exclusão da indenização.

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
[1]
.

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$ 1.000,00), concluo que manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há irregularidade na análise do writ sem a oitiva prévia do Ministério Público Federal. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, o habeas corpus e o recurso em habeas corpus, cuja pretensão se conforma ou contraria a
jurisprudência
consolidada dos Tribunais Superiores. 2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
3. Na espécie, o
crime
que lastreou a condenação do Agravante não está relacionado a violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, mas trata-se de tentativa de furto de roupas, de modo que não há dano moral presumido ou in re ipsa, sendo essencial a produção de provas para a caracterização de lesão de ordem moral, o que não se verificou no caso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Belém, 13/12/2023